Tribunal: TJSP
Processo: 1007238-15.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por atraso na entrega da obra – Apelante que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por se encontrar em processo de recuperação judicial e apresentar demonstração contábil para tanto – Pedido de suspensão do feito, formulado pela ré, que está em processo de recuperação

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por atraso na entrega da obra – Apelante que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por se encontrar em processo de recuperação judicial e apresentar demonstração contábil para tanto – Pedido de suspensão do feito, formulado pela ré, que está em processo de recuperação judicial, que não se justifica em ação de conhecimento – Prazo indicado no apelo que há muito escoou – Falta de interesse recursal no argumento de impossibilidade de se cumular multa com indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, já que a própria sentença afirmou que os autores tinham direito apenas aos aluguéis e não à soma deles com os lucros cessantes – Alta do preço dos materiais e escassez de mão-de-obra que não justificam o atraso (de cerca de 14 meses) – Taxa de evolução da obra que deve ser suportada pela ré – Lucros cessantes (ou indenização por danos materiais) – Sentença que determinou condenação no valor dos aluguéis que os autores tiveram de desembolsar no período de setembro de 2016 a novembro de 2017, o que se justifica em razão da responsabilidade da empreendedora perante os prejuízos causados pelo atraso – Juntada aos autos de contrato de locação e de parte de recibos de aluguéis – Danos morais – Ausência de prova de sofrimento por dano moral que justifique tal indenização – Exegese do disposto nas Súmulas nos 161, 162 e 163 deste TJ/SP e nos Temas 05 e 06 fixados em IRDR, também desde TJ/SP – Sentença alterada em parte – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.